Tribunal: TJES
Processo: 0001435-36.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001435-36.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO CAMPOS MERLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES NÃO AFASTADA PELO APELANTE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do delito restou comprovada pelo APFD e inquérito policial, bem como pela prova oral produzida. A autoria, igualmente, ressai induvidosa, não sendo frágeis as provas dos autos.

2. As testemunhas policiais que participaram da abordagem do apelante, foram firmes e coerentes em relatar, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, que no dia dos fatos, o apelante, durante a revista pessoal, começou a questionar a guarnição, aos gritos, afirmando ser trabalhador e que os policiais seriam “uns desocupados” e “uma cambada de cu sujo”, e que, ao chegarem na delegacia, permaneceu com vários xingamentos contra ele, chamando-o de “barriga de bosta” e ameaçando dar “um monte de porrada.”

3. Ficou demonstrada, portanto, a intenção do apelante em claramente desrespeitar os policiais em virtude da função pública exercida por eles, questionando as ordens dos militares e os ofendendo diretamente em seguida, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos. Precedente.

5. Não foi possível constatar quaisquer contradições nos depoimentos dos policiais, além de não ter a defesa trazido aos autos quaisquer indícios de que os militares teriam interesse em prejudicar o apelante, agindo de má-fé ao imputar-lhe a autoria dos xingamentos.

6. Considerando as peculiaridades do caso em tela, de que o apelante é ajudante de pedreiro, já tendo sido, inclusive, reconhecida pelo Magistrado a hipossuficiência do mesmo, demonstra-se inviável manter a indenização no valor anteriormente fixado, sendo assim, cabível a redução do quantum indenizatório para o patamar de 01 salário-mínimo federal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada vítima.

7. Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001435-36.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CAMPOS MERLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO CAMPOS MERLO, em face da Sentença de fls. 26/27, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 07 (sete) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada ofendido.

A defesa (fls. 47/53) pretende, em suma, a absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para fins de danos morais, ante a condição financeira do apelante. Por fim, pugna pelo arbitramento de seus honorários em segunda instância.

Narra a denúncia, que em 27 de fevereiro de 2021, em via pública localizada no bairro São Silvano, em Colatina/ES, o apelante desacatou os funcionários públicos, 3º SGT/PMES Fabio Lucio Verneque de Oliveira, e SD/PMES Alan Cassio Giles, em razão do exercício de suas funções de policiais militares.

No caso, a materialidade do delito restou comprovada pelo APFD e inquérito policial (apensos 01 e 02), bem como pela prova oral produzida.

A autoria, igualmente, ressai induvidosa, não sendo frágeis as provas dos autos.

Isso porque, as testemunhas policiais que participaram da abordagem do apelante, os militares FÁBIO LÚCIO VERNEQUE DE OLIVEIRA e ALLAN CÁSSIO GILES, foram firmes e coerentes em relatar, em todas as oportunidades em que foram ouvidas (mídia digital de folhas 28, e fls. 02/05 dos apensos), que no dia dos fatos, quando estavam realizando patrulhamento no bairro São Silvano, próximo a FROPEL, visualizaram o apelante nas proximidades do aludido estabelecimento, e, considerando que o local tinha sido furtado e arrombado em duas madrugadas seguidas, resolveram realizar a abordagem do mesmo.

Afirmaram, ainda, que durante a revista pessoal, o apelante começou a questionar a guarnição, aos gritos, afirmando ser trabalhador e que os policiais seriam “uns desocupados” e “uma cambada de cú sujo”, e que, ao chegarem na delegacia, o mesmo permaneceu com os xingamentos, chamando o militar FÁBIO de “barriga de bosta” e ameaçando dar “um monte de porrada.”

Nota-se, portanto, que a intenção do apelante é claramente desrespeitar os policiais em virtude da função pública exercida por eles, questionando as ordens dos militares e os ofendendo diretamente em seguida, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

Neste contexto, salienta-se que segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“(...)Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (AgRg no HC n. 706.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Ressalta-se que não foi possível constatar quaisquer contradições nos depoimentos dos policiais, além de não ter a defesa trazido aos autos quaisquer indícios de que os militares teriam interesse em prejudicar o apelante, agindo de má-fé ao imputar-lhe a autoria dos xingamentos.

O apelante, por outro lado, apesar de negar ter proferido xingamentos à policial militar, não se incumbiu de produzir provas em juízo para sustentar a tese apresentada, não sendo possível desconstituir a palavra uníssona de dois policiais militares, com base em uma mera negativa de autoria.

Assim, a meu ver, a palavra dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de desacato no presente caso, razão pela qual confirmo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 331 do CP.

Indo além, considerando as peculiaridades do caso em tela, de que o apelante é ajudante de pedreiro, já tendo sido, inclusive, reconhecida pelo Magistrado a hipossuficiência do mesmo, demonstra-se inviável manter a indenização no montante anteriormente fixado. Sendo assim, cabível a redução do quantum indenizatório para o patamar de 01 salário-mínimo federal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada vítima.

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a indenização pelos danos morais para o valor de 01 (um) salário-mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada vítima ao tempo em que, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo, pelo patrocínio da causa na fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator .